Tribunal: CVM
Processo: RJ-2012-01730
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No RJ2012/1730

Acusado:
Marcelo Sanford de Barros Filho

Ementa:
Suposto descumprimento por parte do DRI da Companhia do dever de
fornecer informações obrigatórias. Absolvição.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu Absolver o acusado Marcelo Sanford de
Barros Filho da imputação de não fornecimento das informações
requeridas nos termos da Instrução CVM no 481/2009.

A CVM interporá recurso de ofício da decisão absolutória ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Ausente o representante do acusado, também ausente na Sessão de
Julgamento.

Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante
da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Luciana Dias, Relatora,
Pablo Renteria, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2015.

Luciana Dias
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2012/1730

Interessado:
Marcelo Sanford de Barros Filho

Assunto:
Apurar a responsabilidade do diretor de relações com investidores da
Petróleo e Lubrificantes do Nordeste S.A. – Petrolusa por não fornecer,
até um mês antes da realização de assembleia geral ordinária e
extraordinária, as informações requeridas nos termos da Instrução
CVM no 481, de 2009.

Relatora:
Diretora Luciana Dias

RELATÓRIO

I.
Objeto

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado em face de Marcelo
Sanford de Barros Filho (“Acusado”), na qualidade de diretor de relações com
investidores (“DRI”) da Petróleo e Lubrificantes do Nordeste S.A. – Petrolusa
(“Companhia”, ou “Petrolusa”), com a finalidade de apurar sua responsabilidade pelo
descumprimento do art. 9°, caput, III1, e do art. 142 da Instrução CVM no 481, de 2009.

2.
A Companhia é registrada na CVM na categoria A, mas não possui registro de
negociação de seus valores mobiliários em bolsa ou em mercado de balcão organizado.

II.
Origem e Fatos

3.
Este processo foi instaurado a partir de análise conduzida pela Superintendência
de Relações com Empresas (“SEP”) no âmbito do Processo CVM no RJ2011/4042, na qual
se verificou que a proposta da administração da Companhia divulgada em 1.4.2011, com
relação à assembleia geral ordinária e extraordinária (“AGOE”) convocada para
29.4.2011 (fl. 2, não havia contemplado as informações exigidas pelo inciso III do caput
e pelo inciso II do parágrafo 1o do art. 9o da Instrução CVM no 481, de 20093.

4.
Considerando a omissão da proposta quanto às informações acima descritas, foi
expedido, em 11.4.2011, o OFÍCIO DE ALERTA/CVM/SEP/GEA-1/No 14/2011 (fl. 3),
determinando que o documento fosse reapresentado com as informações faltantes. O
mesmo ofício ainda destacou que, caso estivesse também prevista para a AGOE a eleição
de administradores ou membros do conselho fiscal, ou a fixação da remuneração dos
administradores, a Companhia deveria observar o previsto pelos artigos 104 e 125,
também da Instrução CVM no 481, de 2009.

5.
Em 13.4.2011, em resposta ao ofício de alerta enviado pela SEP, o Acusado
reapresentou a proposta da administração da Companhia para convocação da AGOE (fls.
5-7), contemplando parte das informações exigidas nos artigos 9o e 10 da Instrução CVM
n° 481, de 2009.

6.
No entanto, conforme MEMO/CVM/SEP/GEA-1/N° 112/11, de 29.7.2011 (fls.
10/11), a SEP verificou que, apesar de terem sido prestadas informações adicionais pelo
Acusado, a proposta reapresentada não continha: (i) os comentários dos diretores sobre
a situação financeira da Companhia, nos termos do item 10 do formulário de referência;
(ii) informações sobre dividendos fixos e mínimos assegurados aos acionistas
preferencialistas; nem (iii) as informações indicadas nos itens 12.6 a 12.1 do formulário
de referência com relação à eleição de administradores. Em função disso, teriam sido
violados, respectivamente, os artigos 9o, III, e 10, da Instrução CVM no 481, de 20096.

7.
Adicionalmente, a SEP verificou que, dentre as matérias constantes da ordem do
dia da AGOE, estava prevista a realização de um aumento de capital7. Apesar de não ter
sido prevista, no ofício de alerta, determinação para sanar este vício, a área técnica
verificou que a proposta da administração não apresentava as informações exigidas pelo
Anexo 14 da Instrução CVM no 481, de 2009, configurando descumprimento do art. 14
da referida instrução8.

8.
Diante dessas constatações, a SEP notificou o Acusado em 6.10.2011 (fls. 14/15),
o qual respondeu à área técnica que (fl. 17):

i)
entendia satisfatório o comentário inserido na proposta pelos administradores

com relação à situação financeira da Companhia9;

ii)
na mesma proposta, constariam informações sobre os dividendos distribuídos
nos últimos quatro anos, segregados por ação;

iii)
no que diz respeito às informações relativas à eleição dos administradores,
haviam sido disponibilizadas na convocação da AGOE “todas as informações
necessárias para que os acionistas tomassem conhecimento por aquela época
de todas as intenções da diretoria da empresa, inclusive a eleição dos
administradores” e que, “tendo em vista que nenhum outro acionista [havia]
mostrado interesse em se candidatar aos cargos de direção, a Assembléia
elegeu os mesmos diretores os quais a [sic] mais de trinta anos [seriam]
reeleitos” (fl. 8); e

iv)
as informações relativas ao aumento do capital social da Companhia, de
R$5.392.500,00
para
R$6.892.500,00,
mediante
a
capitalização
de
R$1.500.000,00 oriundos da reserva de lucros, haviam sido prestadas
conforme o item “d” das deliberações da AGOE10.

9.
Diante da manifestação do DRI, a GEA-3, por meio do MEMO/CVM/SEP/GEA-
3/N°027/12, entendeu não haver causa de agir suficiente para apurar as
responsabilidades do Acusado pela infração “(i) ao art. 9°, §1°, II, da Instrução CVM n°
481/09, em razão de não ter sido identificado prejuízo significativo decorrente da não
prestação da informação, e (ii) ao art. 10 dessa Instrução, haja vista que os acionistas da
Companhia, a princípio, já possuíam conhecimento prévio dos administradores, que
foram reeleitos” (fl. 22). Contudo, a SEP entendeu haver elementos suficientes de autoria
e materialidade para apurar a responsabilidade do DRI.

III.
Acusação

10.
Em
13.4.2012,
a
SEP
propôs
termo
de
acusação
(fls.
20-26)
para
responsabilização de Marcelo Sanford de Barros Filho por, na qualidade de DRI da
Companhia, infringir os artigos 9o, caput, III, e 14, ambos da Instrução CVM no 481, de
2009, combinados com o art. 7o da mesma instrução11, ao deixar de apresentar, até um
mês antes da realização de assembleia geral ordinária e extraordinária de 29.4.2011, as
informações exigidas pelos referidos dispositivos.

11.
Fundamentando a acusação, a SEP apontou que, em comparação com a proposta
divulgada anteriormente, a proposta da administração para a AGOE, reenviada em razão
do OFÍCIO DE ALERTA/CVM/SEP/GEA-1/No14/2011, havia acrescentado apenas dois
parágrafos para tratar da situação financeira da Companhia, nos quais informou que: (i)
em 2010, houve um acréscimo no faturamento de 8,83% em relação ao exercício
anterior, bem como um aumento de 4,91% no lucro líquido da Companhia; e que (ii) a
Companhia se encontrava em excelente condição econômico-financeira, apresentando
excelente liquidez. Diante da extensa lista de informações exigidas pelo item 10 do
formulário de referência sobre o assunto12, a SEP entendeu que os comentários dos
administradores não atendiam o disposto no art. 9o, caput, III, da Instrução CVM no 481,
de 2009.

12.
Complementando esse raciocínio e rebatendo os argumentos do Acusado, a SEP
afirmou que o “Parecer dos Auditores Independentes da Companhia foi emitido com
ressalva e com parágrafo de ênfase, o que por si só já justificaria haver o comentário

referente ao item 10.4 do Formulário de Referência (Mudanças nas práticas
contábeis/ressalvas e ênfases)” (fl. 24).

13.
A área técnica ainda indicou que, tendo em vista que seria deliberado na AGOE
um aumento de capital, “a Companhia deveria ter fornecido, no mínimo, as informações
previstas no art. 14 da Instrução CVM no 481/09” (fl. 24). Embora o DRI tenha afirmado
que informações a respeito do aumento do capital social foram fornecidas na própria
AGOE, a SEP observou que, na ata da assembleia, constava apenas que “em AGE foi
aprovado o aumento de capital de R$ 5.392.500,00 para R$ 6.892.500,00 com a
incorporação de R$ 1.500.000,00 provenientes da reserva de Lucros” (fl. 24).

IV.
Análise da PFE e Intimações

14.
Após o exame da peça acusatória, em 9.5.2012, a PFE entendeu estarem
preenchidos os requisitos constantes do art. 6o e do art. 11 da Deliberação CVM no 538,
de 2008 (fls. 29/30)13. Na sequência, em 4.6.2012, o Acusado foi intimado para
apresentar sua defesa.

V.
Defesa

15.
Em defesa apresentada em 3.7.2012 (fl. 38-52), o Acusado abordou primeiro a
questão do aumento de capital social aprovado na AGOE e o descumprimento do art. 14
da Instrução no 481, de 2009, tendo alegado, resumidamente, que:

i)
dentre as informações constantes do Anexo 14 da Instrução CVM no 481, de
2009, “apenas parcela reduzida se aplica[ria] à Petrolusa, quais sejam, os itens
1, 2, 3 e o subitem ‘b’ do item 6” (fl. 42), uma vez que o aumento de capital
teria ocorrido por meio da capitalização da reserva de lucros, sem a emissão de
novas ações, nos termos do art. 169, §1o, da Lei no 6.404, de 197614;

ii)
o aumento de capital havia sido realizado em consonância com o art. 199 da Lei
no 6.404, de 197615, tendo em vista que a reserva de lucros da Companhia
havia atingido percentual elevado em relação ao capital social16;

iii)
não teria havido prejuízos aos acionistas, visto que o aumento do capital sem a
distribuição de novas ações teria ensejado a elevação proporcional do preço das
ações já existentes, representando um ganho para os acionistas;

iv)
a divulgação das informações requeridas pela SEP não alteraria o resultado da
votação, pois o próprio Acusado seria detentor da maior parcela do capital
votante da Companhia; e

v)
“não [teria havido] menção à infração do art. 14 da Instrução CVM 481/09 no
Ofício de Alerta no 14/2011 enviado à Petrolusa S/A” (fl. 51), o que implicaria o
cerceamento do direito do Acusado de ajustar a proposta da administração e,
como consequência, ensejaria a desconsideração de qualquer penalidade.

16.
Quanto aos comentários dos administradores sobre a situação financeira da
Companhia, o Acusado afirmou que muitas das informações exigidas no item 10 do
formulário de referência não se aplicariam à Companhia e que, portanto, não seriam
exigíveis do DRI. Dentre elas, destacou:

i)
a capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
pela Companhia, justificando a desnecessidade dessa informação diante da boa
saúde financeira apresentada pela Petrolusa, refletida em documentos que já se
encontravam à disposição dos acionistas17;

ii)
as fontes de financiamento utilizadas para capital de giro e para investimentos
em ativos não-circulantes, já que todas as fontes eram “da própria empresa” (fl.
47) e seu valor já se encontrava discriminado em documentos conhecidos pelos
acionistas;

iii)
as fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos
não-circulantes que seriam utilizadas para cobertura de deficiências de liquidez,
uma vez que todas as fontes de financiamento utilizadas pela Companhia seriam
dela própria e que “não h[avia] que se falar, numa empresa com a saúde
financeira da Petrolusa S/A, em fontes a serem utilizadas para cobertura de
deficiências de liquidez” (fl. 47);

iv)
os contratos de empréstimo e financiamento relevantes, porque, mesmo que
somados, os valores dos contratos de empréstimo celebrados pela Companhia
não representavam nem 5% do seu capital social;

v)
os resultados das operações do emissor, visto que a Companhia não possuiria
registro em mercado de bolsa ou balcão organizado;

vi)
ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor, já que a ressalva feita no
parecer do auditor da Companhia dizia respeito à taxa de depreciação aplicável
aos bens do ativo imobilizado e que, como “o percentual depreciado
representa[va] parcela significativa do capital, pod[eria] ser, até mesmo,
desconsiderado, não gozando, no caso da Petrolusa S.A., de qualquer
importância” (fl. 48);

vii)
as informações relativas à ofertas públicas de valores mobiliários, uma vez que
não haviam sido realizadas ofertas públicas; e

viii)
por fim, as informações relacionadas à atividade do emissor, “diante da ausência
de emissão de novas ações” (fl. 49).

17.
Tendo exposto tais argumentos, a defesa alegou subsidiariamente que, assim
como a área técnica decidiu desconsiderar no MEMO/CVM/SEP/GEA-3/N°027/12 a
apuração de responsabilidade pela infração ao art. 9°, §1o, II, da Instrução CVM no 481,
de 2009, diante da falta de prejuízos severos em consequência das informações
faltantes, a suposta infração aos artigos 9o, caput, III, e 14 da mesma instrução também
deveria ser desconsiderada. E, por esta mesma razão, o Acusado solicitou que, caso
superados os argumentos expostos, fosse aplicada apenas a pena de advertência, em
consonância com o disposto no art. 11, I, da Lei no 6.385, de 197618.

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2015.

Luciana Dias
DIRETORA
----------------------------

1 “Art. 9o - A companhia deve fornecer, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembleia
geral ordinária, os seguintes documentos e informações: (...) III – comentário dos administradores sobre a
situação financeira da companhia, nos termos do item 10 do formulário de referência;”
2 “Art. 14 - Sempre que a assembleia geral dos acionistas for convocada para deliberar sobre aumento de capital,
a companhia deve fornecer aos investidores, no mínimo, as informações indicadas no Anexo 14 à presente
Instrução.”
3 “Art. 9o - A companhia deve fornecer, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembleia
geral ordinária, os seguintes documentos e informações: (....) §1o - Até a data prevista no caput, a companhia
deve fornecer ainda os seguintes documentos:
II – proposta de destinação do lucro líquido do exercício que contenha, no mínimo, as informações indicadas no
Anexo 9-1-II à presente Instrução.”
4 “Art. 10 - Sempre que a assembleia geral for convocada para eleger administradores, ou membros do conselho
fiscal, a companhia deve fornecer, no mínimo, as informações indicadas nos itens 12.6 a 12.10 do formulário de
referência, relativamente aos candidatos indicados ou apoiados pela administração, ou pelos acionistas
controladores”.
5 “Art. 12 - Sempre que a assembleia geral dos acionistas for convocada para fixar a remuneração dos
administradores, a companhia deve fornecer, no mínimo, os seguintes documentos e informações:
I – a proposta de remuneração dos administradores; e
II – as informações indicadas no item 13 do formulário de referência”.
6 “Art. 10 - Sempre que a assembléia geral for convocada para eleger administradores ou membros do conselho
fiscal, a companhia deve fornecer, no mínimo, as informações indicadas nos itens 12.6 a 12.10 do formulário de
referência, relativamente aos candidatos indicados ou apoiados pela administração ou pelos acionistas
controladores”.
7 No edital de convocação da AGOE enviado pelo Sistema IPE em 18.04.11, constavam as seguintes matérias a
serem deliberadas: (i) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas do exercício encerrado
em 31.12.2010; (ii) promover a eleição dos membros do Conselho de Administração; (iii) destinar o lucro
líquido do referido exercício e estabelecer o valor dos dividendos a serem distribuídos; e (iv) definir o valor para
o aumento do capital social (fl.8)
8 “Art. 14. Sempre que a assembléia geral dos acionistas for convocada para deliberar sobre aumento de capital,
a companhia deve fornecer aos investidores, no mínimo, as informações indicadas no Anexo 14 à presente
Instrução”.
9 Especificamente, o nome do documento ao qual o Acusado faz referência é a “Proposta da Diretoria para a
Destinação dos Lucros do Exercício de 2010” (fls. 5-7).
10 Constante da ata da referida AGOE.
11 “Art. 7o - O diretor de relações com investidores é responsável pelo fornecimento das informações e
documentos exigidos da companhia neste Capítulo III e pelo cumprimento, por parte da companhia, do disposto
no art. 2o desta Instrução”.
12 Conforme apontado pela SEP, nos termos do item 10 do formulário de referência, são exigidas informações
acerca das condições financeiras e patrimoniais da companhia, resultado operacional e financeiro, efeitos
relevantes das demonstrações financeiras, mudanças nas práticas contábeis, ressalvas e ênfases, políticas
contábeis críticas, controles internos, destinação de recursos de ofertas públicas, itens relevantes não
evidenciados nas demonstrações financeiras, comentários aos itens não evidenciados, plano de negócios, dentre
outras.
13 “Art. 6o - Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão
constar:
I – nome e qualificação dos acusados;
II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;

III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se
remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;
IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e
V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso”.
“Art. 11 - Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter
do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
Parágrafo único - Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça”.
14 Art. 169, §1o - “Na companhia com ações sem valor nominal, a capitalização de lucros ou de reservas poderá
ser efetivada sem modificação do número de ações”.
15 “Art. 199 - O saldo das reservas de lucros, exceto as para contingências, de incentivos fiscais e de lucros a
realizar, não poderá ultrapassar o capital social. Atingindo esse limite, a assembléia deliberará sobre aplicação do
excesso na integralização ou no aumento do capital social ou na distribuição de dividendos”.
16 A defesa indicou que a reserva de lucros atingiu o patamar de 71% do capital social (fl. 43).
17 Para comprovar o status financeiro da Companhia, a defesa indicou que, conforme as demonstrações
financeiras referentes aos anos de 2009 e 2010, que a “reserva de lucros só crescia em relação ao capital social
da empresa (45%/2008; 57%/2009; 71%/2010; baixando para 49% em 2011, mas apenas após efetivo aumento
de 1,5 milhão no capital social)”.
18 “Art. 11 - A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da lei de
sociedades por ações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe incumba
fiscalizar, as seguintes penalidades:
I - advertência;”

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2012/1730

Interessado:
Marcelo Sanford de Barros Filho

Assunto:
Apurar a responsabilidade do diretor de relações com investidores da
Petróleo e Lubrificantes do Nordeste S.A. – Petrolusa por não fornecer,
até um mês antes da realização de assembleia geral ordinária e
extraordinária, as informações requeridas nos termos da Instrução CVM
no 481, de 2009.

Relatora:
Diretora Luciana Dias

V O T O

1.
O presente processo administrativo sancionador foi instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) em face de Marcelo Sanford de
Barros Filho (“Acusado”) que, na qualidade de diretor de relações com investidores
(“DRI”) da Petróleo e Lubrificantes do Nordeste S.A. – Petrolusa (“Companhia”, ou
“Petrolusa”), teria violado o art. 9o, caput, III1, e o art. 142, ambos da Instrução CVM no
481, de 2009.

2.
Segundo a SEP, por força do art. 7o da mesma Instrução3, o Acusado deveria
ser responsabilizado pelo fato de que a proposta da administração da Companhia para a
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 29.4.2011 (“AGOE”) não teria
apresentado de maneira completa (i) os comentários dos administradores sobre a

situação financeira da Companhia; e (ii) as informações sobre o aumento de capital que
seria aprovado em referida assembleia.

3.
Os argumentos apresentados nos autos tanto pela SEP quanto pela defesa do
Acusado se concentraram sobre o mérito das informações constantes da proposta da
administração da Petrolusa para a AGOE, analisando se e por que outros dados deveriam
ter sido inseridos em referida proposta.

4.
No entanto, alterações supervenientes das normas que suportaram a acusação,
verificadas após a instauração do presente processo pela SEP, me levam a acreditar que
tal discussão perdeu seu objeto. Mais especificamente, em 7.4.2015, foi editada pela
CVM a Instrução no 561, que tratou, dentre outras matérias, de alterações à Instrução
CVM no 481, de 2009, e ajustou o âmbito de aplicação das regras ali previstas.

5.
Por força da nova regulamentação, o parágrafo único do art. 1o da Instrução
CVM no 481, de 2009, passou a vigorar com redação mais restrita, indicando
expressamente que as regras contidas nessa instrução devem se aplicar “exclusivamente
a companhias abertas registradas na categoria A e autorizadas por entidade
administradora de mercado à negociação de ações em bolsa de valores”.

6.
Embora a antiga redação fosse um pouco ambígua e, em minha opinião, dava
margem a mais de uma leitura, a CVM vinha interpretando que eram abrangidas pela
Instrução CVM no 481, de 2009, todas as companhias abertas que possuíssem ações
admitidas à negociação em mercados regulamentados, fossem eles de bolsa ou de
balcão.

7.
Por meio das novas regras, a CVM promoveu um ajuste de calibragem da
Instrução CVM no 481, de 2009, cujas exigências relacionadas à divulgação de
informações não seriam proporcionais às companhias registradas na categoria B ou que,
mesmo quando registradas na categoria A, não tivessem suas ações admitidas à
negociação em mercados de bolsa.

8.
No presente processo, discute-se a divulgação de informações por uma
companhia que se encontra justamente em uma dessas situações. Não obstante ser
registrada na CVM como categoria A, a Petrolusa não tinha, à época dos fatos - e ainda
não tem - autorização de entidade administradora de mercado de bolsa para a
negociação das ações de sua emissão.

9.
Assim, considerando o status da Companhia em conjunto com os motivos que
levaram a CVM a dispensar a observação, por sociedades que se encontram em situação
semelhante, da norma identificada pela SEP como objeto de infração, entendo ser
adequado aplicar ao presente caso o princípio da retroatividade da norma mais benéfica
ao Acusado.

10.
Como consequência, considero possível afastar a punição por conduta que
deixou de ser considerada por esta Autarquia como irregular e voto pela absolvição do
Acusado.

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2015.

Luciana Dias
DIRETORA

-----------------------------
1 “Art. 9o A companhia deve fornecer, até um mês antes da data marcada para realização da
assembleia geral ordinária, os seguintes documentos e informações: (...) III – comentário dos
administradores sobre a situação financeira da companhia, nos termos do item 10 do formulário de
referência”.
2 “Art. 14. Sempre que a assembleia geral dos acionistas for convocada para deliberar sobre
aumento de capital, a companhia deve fornecer aos investidores, no mínimo, as informações
indicadas no Anexo 14 à presente Instrução”.
3 “Art. 7o O diretor de relações com investidores é responsável pelo fornecimento das informações
e documentos exigidos da companhia neste Capítulo III e pelo cumprimento, por parte da
companhia, do disposto no art. 2o desta Instrução”.

Declaração de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2012/1730 realizada no dia 19 de maio de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/1730
realizada no dia 19 de maio de 2015.

Eu também acompanho o voto da Relatora, senhor Presidente.

Pablo Renteria
DIRETOR

Declaração de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2012/1730 realizada no dia 19 de maio de 2015.

Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela
absolvição do acusado, nos termos do voto da Diretora-relatora.

Encerro esta Sessão, informando que a CVM interporá recurso de ofício
da decisão absolutória ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE